Tribunal: TJDFT
Processo: 0015478-38.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015478-38.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal requereu, no ID: 44647017, a retificação do PCT n. 0737430- 75.2020.8.07.0000, expedido em favor de MARIA CLEUSA FERNANDES SILVA (ID: 45032506). Antes de apreciar eventual retificação, oficiou-se à COORPRE para sobrestar o pagamento da referida ordem de pagamento e intimou-se o exequente para se manifestar quanto ao pedido do devedor (ID: 45032506). A COORPRE, através do expediente de ID: 45277287, comunicou a impossibilidade de cumprir a determinação porque o crédito já havia sido levantado. O exequente assentou que precatório foi quitado pelo pagamento preferencial e requereu o indeferimento da retificação do requisitório (ID: 46017268). O Distrito Federal foi instado sobre o ofício de ID: 45277287 e quanto à manifestação de ID: 46017268, contudo, quedou-se inerte (ID: 46062339 e 46865476). Pois bem. Extinto o precatório n. 0737430-75.2020.8.07.0000 pelo pagamento, o pedido de retificação Distrito Federal perdeu o objeto. Nada, portanto, a prover. Superado esse ponto, retoma-se o andamento processual quanto à anuente MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO RODRIGUES (ID: 36192544). Inexistindo pendências, remetam-se os autos à douta Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO RODRIGUES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11920884 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido no ID: 11920943. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Registro que está pendente de exame o pedido de retificação do requisitório expedido em favor de MARIA CRISTINA DE BRITO (ID: 20690759 e 11920973) e a análise dos pedidos de ID: 42305274. Brasília, 30 de maio de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador